Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.